Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de mobiliário geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa X-Office Servi Ltda. ao Acórdão 1712/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante; 9.3. arquivar os autos.